Tribunal: TJDFT
Processo: 0715339-57.2022.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PACOTE TURÍSTICO. CANCELAMENTO EM RAZÃO DA PANDEMIA. REMARCAÇÃO. POSTERIOR PEDIDO DE REEMBOLSO. PRAZO PARA RESTITUIÇÃO.1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória ao reembolso de valor pago em contrato de pacote de turismo. Recurso da ré visando à reforma da sentença, que julgou procedente em parte o pedido.2 – Contrato de pacote de turismo. Remarcação em razão da pandemia. Posterior cancelamento. Prazo para reembolso. Na forma do art. 2o, §6o, inciso II, da Lei no 14.046/2020, o prestador de serviço tem até o dia 31/12/2023 para reembolsar valores relativos a contratos cancelados que seriam executados de 01/01/2022 a 31/12/2022. Não obstante o autor tenha adquirido o pacote inicialmente com previsão de execução em julho de 2021, o que ensejaria a restituição até 31/12/2022, o contrato foi alterado, em razão da pandemia, para ser cumprido em julho de 2022, após o que o autor solicitou o cancelamento. Nesse quadro, é de se concluir que, nos termos da norma supracitada, o crédito relativo ao reembolso não pode ser exigido antes de 31/12/2023, mormente porque o contrato foi cancelado apenas em meados de 2022.3 – Correção monetária. A correção monetária não incrementa o valor da condenação, mas apenas recompõe o valor da moeda, perdido em razão do tempo. A Lei 14.046/2020 prevê em seu art. 4o, §1o, que o valor recebido deve ser restituído, atualizado monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), até o dia 31/12/2023, para os cancelamentos realizados de 01/01/2022 a 31/12/2022. Tal disposição normativa também se aplica aos contratos de pacote de turismo regulados pela lei especial. Assim, não merece acolhimento o pleito de exclusão da correção monetária. Sentença que se reforma apenas para prorrogar a exigibilidade do valor da condenação para o dia 31/12/2023, nos termos do item “2”.4 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995, inaplicáveis as disposições do CPC.

J